Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-75.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – Autora instada a comprovar a tentativa de prévia solução da questão na esfera administrativa, anteriormente ao ajuizamento da demanda – Aplicação analógica do Enunciado 11 aprovado no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Necessidade – Autora instada a comprovar a tentativa de prévia solução da questão na esfera administrativa, anteriormente ao ajuizamento da demanda – Aplicação analógica do Enunciado 11 aprovado no Comunicado CG no 424/2024 – Recomendação CNJ no 159 de 23 de outubro de 2024, Anexo B, item 10 - Parte devidamente intimada para atendimento da determinação judicial, sob pena de extinção - Não atendimento da ordem judicial e tampouco oposição de recurso quanto à determinação, no tempo e modo devidos, de modo que se operou a preclusão consumativa – Sentença mantida – Recurso desprovido.